Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-08.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Embriaguez ao volante. Fuga do local do acidente. Ausência de interesse. Conhecimento parcial do recurso. Crime do art. 306 do CTB. Provas do estado de embriaguez. Impossibilidade de absolvição. Crime do art. 305 do CTB. Provas insuficientes do dolo. Absolvição devida. Maus antecedentes configurados. Consequências do crime além do tipo penal. Regime semiaberto adequado. Substituição da pena incabível. Proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Impossibilidade de afastamento da penalidade. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 305 e 306 da Lei n. 9.503/1997.
II. Questões em discussão
2. Analisar se é cabível: (i) a absolvição do crime de embriaguez ao volante por insuficiência de provas e do crime de fuga do local do acidente por ausência de dolo; (ii) o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime; (iii) a fixação de regime prisional mais brando; (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) a revogação da penalidade de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor; e (vi) o afastamento do valor indenizatório mínimo fixado.
III. Razões de decidir
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. Afere-se a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da indenização por danos materiais e/ou morais, por não ter sido fixada na sentença, o que impõe o conhecimento parcial da apelação.
4. Conforme o art. 306, §1o, inciso II, da Lei n. 9.503/1997 e o art. 5o da Resolução CONTRAN n. 432/2013, o teste do etilômetro é dispensável para a comprovação do delito de embriaguez ao volante, que pode se dar por outros meios, como prova testemunhal e exame clínico. 4.1. Se o estado de embriaguez do agente está demonstrado pelos depoimentos de policiais e de testemunhas, bem como pelo Termo de Constatação dos Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, não é possível o acolhimento de tese absolutória por insuficiência de provas.
5. O crime de fuga do local do acidente, previsto no art. 305 do CTB, exige, para a sua configuração, o dolo específico de se esquivar de responsabilidade penal ou civil. 5.1. Diante das circunstâncias do caso concreto, não é possível afirmar, com a certeza exigida para a condenação, que o acusado agiu com a finalidade mencionada, sendo cabível a absolvição ancorada no art. 386, inciso VII, do CPP.
6. É cabível a valoração negativa dos antecedentes criminais quando o réu possui condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise.
7. A colisão com outro veículo, decorrente do estado de embriaguez do acusado na condução do seu automóvel, constitui circunstância que extrapola o tipo penal, tendo em vista os prejuízos causados a terceiro – independentemente da extensão do dano material –, impondo-se a valoração negativa das consequências do crime.
8. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, é inviável a fixação do regime inicial aberto (art. 33, §2o, alínea “c”, e § 3o,do CP), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos II e III e § 3o, do CP).
9. A pena de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor faz parte do preceito secundário do tipo penal do art. 306 do CTB, que deve ser fielmente observado pelo julgador na aplicação da reprimenda. Incabível, portanto, o afastamento da penalidade.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CTB, artigos 305 e 306; CP, artigos 33 e 44; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001523, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 2057813, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 1975587, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 2046838, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 1793516, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 30/11/2023; TJDFT, Acórdão 2017484, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025.